Tribunal: TJES
Processo: 0015320-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0015320-54.2021.8.08.0035
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Arley Felipe Lopes Gama

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONFISSÃO RETRATADA. DEPOIMENTOS CORROBORAM A VERSÃO DE USO PRÓPRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) para posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), com base na ausência de provas concretas da destinação mercantil da droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas ou se a desclassificação para o tipo do art. 28 deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial do réu foi retratada em juízo sob o crivo do contraditório, sendo insuficiente, por si só, para embasar condenação.
4. Os depoimentos dos próprios policiais confirmam que o réu adquiriu a droga de terceiro, reforçando a tese de consumo pessoal.
5. Inexistem elementos típicos da traficância, como apetrechos, valores ou anotações.
6. Diante da dúvida razoável quanto à destinação da substância entorpecente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial isolada, não confirmada em juízo e contrariada por outros elementos dos autos, é insuficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 155 e art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25/08/2009.

STJ, AgRg no AREsp 2.297.428/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23/05/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.874.959/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015320-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARLEY FELIPE LOPES GAMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0015320-54.2021.8.08.0035
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Arley Felipe Lopes Gama

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONFISSÃO RETRATADA. DEPOIMENTOS CORROBORAM A VERSÃO DE USO PRÓPRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) para posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), com base na ausência de provas concretas da destinação mercantil da droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas ou se a desclassificação para o tipo do art. 28 deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial do réu foi retratada em juízo sob o crivo do contraditório, sendo insuficiente, por si só, para embasar condenação.
4. Os depoimentos dos próprios policiais confirmam que o réu adquiriu a droga de terceiro, reforçando a tese de consumo pessoal.
5. Inexistem elementos típicos da traficância, como apetrechos, valores ou anotações.
6. Diante da dúvida razoável quanto à destinação da substância entorpecente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial isolada, não confirmada em juízo e contrariada por outros elementos dos autos, é insuficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 155 e art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25/08/2009.

STJ, AgRg no AREsp 2.297.428/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23/05/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.874.959/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal
nº:
0015320-54.2021.8.08.0035

Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelado:
ARLEY FELIPE LOPES GAMA

Relator:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de Id. 13633479, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para desclassificar a conduta imputada a
ARLEY FELIPE LOPES GAMA
, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) para o de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei).

Em suas razões recursais (Id. 13633481), o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico. Argumenta que a confissão inicial do apelado em sede policial, na qual admitiu que transportava a droga para entregá-la a um terceiro mediante pagamento, aliada aos depoimentos dos policiais e à quantidade de entorpecente apreendido (246 gramas de maconha), demonstram a finalidade mercantil da substância.

Devidamente intimada, a defesa apresentou contrarrazões (Id. 13633483), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença absolutória quanto ao crime de tráfico. Alega que a versão do apelado em juízo, de que a droga se destinava ao consumo próprio, foi corroborada pelo testemunho dos próprios policiais, que confirmaram a existência da transação de compra com um terceiro, afastando a tese de traficância. Sustenta, ainda, a ausência de apreensão de quaisquer apetrechos de tráfico e invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (Id. 15003421), opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, para que o apelado seja condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

Narra a denúncia que, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 00h06min, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado no banco traseiro de um veículo Voyage. Ao perceber a presença da guarnição, o réu tentou se esconder, despertando a fundada suspeita dos agentes, que fizeram o retorno para realizar a abordagem.

Consta que, ao notar a manobra da viatura, o denunciado arremessou um objeto enrolado em uma sacola para fora do veículo. O automóvel foi abordado mais à frente, enquanto um dos policiais localizou o objeto dispensado, identificado como uma porção de maconha.

Ato contínuo, a peça acusatória informa que o Sr. Rogério Malheiros, apontado como o vendedor da droga, confirmou aos policiais que "havia comprado uma porção de droga por R$ 300,00 (trezentos reais) e vendeu essa droga para o ora Denunciado pelo mesmo valor".

O cerne da controvérsia reside em verificar se o conjunto probatório amealhado nos autos é suficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ou se, ao contrário, a manutenção da desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28) é a medida que se impõe.

Após análise detida dos autos, adianto que meu voto é no sentido de
negar provimento
ao recurso ministerial, mantendo-se integralmente a r. sentença.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante , Auto de Apreensão , Laudo de Constatação Provisório e Laudo Químico definitivo, que atestou a apreensão de
246 (duzentos e quarenta e seis) gramas de maconha
.

A autoria, por sua vez, é incontroversa. O próprio apelado, tanto na fase policial quanto em juízo, admitiu a posse da substância entorpecente.

A divergência, contudo, reside na finalidade da posse: se para o tráfico ou para o consumo pessoal.

O Ministério Público baseia sua tese acusatória, primordialmente, na confissão extrajudicial do apelado, onde este teria afirmado que "sua intenção era levar a droga até o bairro Riviera da Barra, local em que entregaria para uma outra pessoa" e que "iria receber uma quantia em dinheiro pela entrega".

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelado retratou-se, afirmando que a droga era para seu consumo pessoal, que a adquiriu por R$ 300,00 e que a quantidade seria suficiente para uma semana. Afirmou ter confessado anteriormente por medo e pressão dos policiais.

É cediço que a confissão extrajudicial, quando isolada e não corroborada por outros elementos de prova colhidos em juízo, não é suficiente para, por si só, fundamentar uma condenação. No caso em tela, a versão apresentada pelo réu em juízo encontra amparo em elementos probatórios sólidos, inclusive no depoimento das testemunhas de acusação.

Os policiais militares, de forma uníssona, relataram em juízo que, após a abordagem, o apelado indicou o local onde teria comprado a droga e, diligenciando até lá, encontraram um indivíduo de nome Rogério, que
confirmou ter vendido a droga para Arley pelo valor de R$ 300,00
.

Este fato, trazido aos autos pelos próprios agentes estatais, confere notável verossimilhança à versão de que o apelado era, na ocasião, o comprador da droga, e não um transportador a serviço do tráfico.

Corrobora essa conclusão a ausência de apreensão de quaisquer outros elementos que caracterizem a traficância. Conforme bem pontuou a magistrada sentenciante,
"não foi apreendido na posse do acusado apetrechos inerente ao tráfico de drogas, tais como, balança de precisão, anotações ou invólucros que pudessem sugestionar a mercancia de entorpecentes".

Diante deste cenário de incerteza, onde há uma confissão extrajudicial retratada e uma versão judicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas de acusação, a dúvida sobre a real destinação do entorpecente se instala de forma razoável.

O sistema processual penal brasileiro é regido pelo princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, para a prolação de um decreto condenatório, é indispensável prova robusta e livre de qualquer dúvida sobre a autoria e a tipicidade do delito. A mera probabilidade ou a existência de indícios não são suficientes.

O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento de que o ônus da prova recai inteiramente sobre a acusação, não cabendo ao réu demonstrar sua inocência:

[...] “Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. [...] O ônus da prova (onus probandi) pertence, sempre, no processo penal condenatório, a quem acusa." (STF, HC 84.580/SP, 25/08/2009, Rel. Min. Celso de Mello) .

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, havendo dúvida fundada sobre a finalidade da droga, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

[...] "1. A condenação penal não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Em caso de dúvida quanto à destinação das substâncias apreendidas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, beneficiando o réu." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, art. 28.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.297.428/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23.05.2023; STJ, HC 723.664/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.05.2022. (AgRg no AREsp n. 2.874.959/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025

Portanto, embora a conduta do apelado de tentar se desfazer da droga ao avistar a viatura policial seja suspeita, tal fato, isoladamente, não comprova a traficância. A ausência de provas concretas da mercancia, somada à existência de elementos que corroboram a versão de compra para uso, torna a manutenção da desclassificação a única solução juridicamente cabível.

A r. sentença, portanto, analisou com precisão o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que desclassificou a conduta imputada a
ARLEY FELIPE LOPES GAMA
para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.